Tribunal: TJSP
Processo: 2250361-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Cumprimento de sentença para satisfação de verba honorária sucumbencial – Decisão que rejeitou impugnação – Agravante que pretende a reforma da decisão para que seja reconhecida a inexigibilidade da verba honorária sucumbencial diante da concessão da gratuidade da justiça – Gratuidade da justiça que foi concedida ao agravante de forma parcial, limitada a 75% das

Ementa:

Agravo de Instrumento.

Cumprimento de sentença para satisfação de verba honorária sucumbencial – Decisão que rejeitou impugnação – Agravante que pretende a reforma da decisão para que seja reconhecida a inexigibilidade da verba honorária sucumbencial diante da concessão da gratuidade da justiça – Gratuidade da justiça que foi concedida ao agravante de forma parcial, limitada a 75% das custas iniciais e ao preparo do recurso de agravo de instrumento n° 2004639-66.2019.8.26.0000 – Benefício que não foi estendido a custas e despesas, ou sobre verba honorária advocatícia – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.